Tribunal: CARF
Processo: 12326.003666/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003666/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.326 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
MARIO PROCOPIO DE AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA. NATUREZA VERBA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a omissão de receita e determinar que o imposto
seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando
a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003666/2009-72
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003666/2009-72

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-64.621, proferido pela
21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 37/40).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento, de fls. 11, lavrada em face do contribuinte acima identificado em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao
Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006, tendo sido apurado crédito tributário de R$
30.484,58, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação, às fls. 12, foi apurada infração de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 98.821,77.
Foi especificado pela autoridade lançadora, como segue:
“Conforme documentação apresentada, processo: 01621­1992­012­01­00­2, valor a
tributar: R$ 131.489,43 (Alvará 0472/06) + R$ 9.684,53 (Alvará 0638/06) – R$
42.352,19 (honorários advocatícios)=R$ 98.821,77.”
Em sede de impugnação alegou que, por equívoco, ao fazer sua Dirpf,
Exercício 2006, por conta própria, declarou os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial, em sua totalidade R$ 141.173,96, na coluna e Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Asseverou que deveriam ter sido abatidos dos rendimentos pagos as verbas de
natureza indenizatórias (diferenças de aviso prévio indenizado, diferença de férias
proporcionais, diferenças de FGTS e sua multa) e honorários advocatícios.
Afirmou que os documentos encontravam-se na 12a JCJ do Tribunal
Regional do Trabalho e tão logo fossem desarquivados poderia comprovar que tais verbas
indenizatórias deveriam ser deduzidas dos rendimentos pagos.
Assim, haveria sua discordância com lançamento sem os devidos abatimentos das
verbas indenizatórias, requerendo nova revisão dos valores. Em breve apresentará os
documentos solicitados na 12a JCJ do Tribunal Regional do Trabalho/RJ.
Nesta toada, o Contribuinte foi intimado a apresentar os elementos de prova
alegados na impugnação, ocasião em que apresentou o documento de fls. 25, requerendo um
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003666/2009-72

último prazo de 30 dias para anexar os elementos mencionados na impugnação, tendo em
vista que a planilha de cálculos conseguida na reclamada Pepsico e Cia não estaria clara.
Aduzi que teria solicitado junto à 12a Vara do Trabalho do Rio de janeiro cópia da
Sentença e dos Cálculos.
Em 23/05/2011 o processo foi encaminhado para a Delegacia de
Julgamento.
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação a
Justiça Federal, no valor de R$ 87.566,32, com compensação do imposto de renda retido na fonte
de R$ 3.438,93, apurada pela análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Neste caminhar , a d. DRJ, ante a ausência de provas do alegado pelo Impugnante,
manteve o lançamento.
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Assim, não tendo o Contribuinte apresentado documento que comprove a existência de
verbas não tributáveis entre os valores recebidos na Ação Trabalhista, mantém-se o
lançamento efetuado.
Por todo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário apurado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 18.3.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento - AR dos correios, às fls. 43, interpôs Recurso Voluntário, em 17.4.2015,
(fls. 47/50), no qual reiterou, no tocante às provas, as mesmas teses/alegações de defesa que
foram apresentadas quando da interposição da sua impugnação, informando, contudo que os
mesmos teriam sido desarquivados.
Ocorre que tais documentos que comprove a isenção dos tributos foram solicitados a 12a
Vara do Trabalho do Estado do Rio de janeiro e, só 65 dias após foram desarquivado,
para que o contribuinte pudesse fazer juntada.
Afirmou entender que, da rescisão trabalhista, existe a parte não indenizatória,
podendo ter ocorrido omissão em alguns valores, conquanto teria delegado para um terceiro a
DIRPF/2007.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003666/2009-72

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MARIO PROCOPIO DE AQUINO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Neste ponto a decisão recorrida acerta quanto à ocorrência do fato gerador
(rendimento tributáveis não declarados não oferecidos à tributação), sendo que a simples
alegação da existência de verbas de natureza indenizatória em ação trabalhista, desacompanha de
qualquer elemento probatório, não tem o condão de alterar o lançamento.
Vejamos que em sede recursal o Recorrente aduz que os “documentos que
comprovariam a isenção dos tributos solicitados junto à 12a Vara do Trabalho do Estado do Rio
de janeiro, após 65 dias teriam sido desarquivado, para que o contribuinte pudesse fazer
juntada”.
Contudo, tais documentos não foram juntados aos autos.
De modo que a r. decisão deve ratificada.
Entretanto, a forma de cálculo do imposto devido utilizada no lançamento deve
ser revista. Vejamos.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações trabalhistas sofreu uma alteração significativa a
partir das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp
Resp. 1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no
acréscimo do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003666/2009-72

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
Vejamos que o recorrente não teria como suscitar tal assunto em sua Impugnação,
mormente, em 2009, as teses que tratam da matéria não estavam plenamente consolidadas.
Contudo, quando do seu Recurso Voluntário, em 2015, a matéria deveria ter sido
trazida à baila e, apesar do recorrente não tê-la suscitado em sua peça recursal, seu conhecimento
é de observância obrigatória pelos membro deste Conselho, conforme dispõe o atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003666/2009-72

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Verifica-se que a Autoridade Fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação trabalhista federal (fl. 12), no valor de R$
98.821,77, auferidos pelo titular1, sendo que tal assunto encontra-se pacificado pelo STF cuja
decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme visto linhas acima.
Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF2.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se imperiosa
a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF3, que, sob o rito de repercussão

1 COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
CONFORME
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA,
PROCESSO:01621-1992-012-01-00-2,VALOR
A
TRIBUTAR: R$ 131.489,43 (ALVARÁ 0472/06) + R$9.684,53 (ALVARÁ 0638/06 ) - R$42.352,19,
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ) = R$98.821,77.
2 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003666/2009-72

geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA.
Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago extemporaneamente,
como ocorrido no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para reconhecer a omissão de
receita, determinando que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a
cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

3 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.

Fl. 60
DF CARF MF
Original